Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-31.2015.8.11.0025
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001118-31.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO VARELLA DE OLIVEIRA - CPF: 007.189.581-79 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), FERNANDO VIEIRA ROBERTO (APELADO), JOCILEI DOS ANJOS (APELADO), RONALDO ADRIANO TEODORO DE SOUZA - CPF: 796.169.922-87 (APELADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE MARTINS ANDRADE - CPF: 722.421.241-53 (VÍTIMA), HENRYQUE SIMIONATTO NETO - CPF: 033.991.249-96 (VÍTIMA), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), FERNANDO VIEIRA ROBERTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), JOCILEI DOS ANJOS (APELANTE), MARCELO VARELLA DE OLIVEIRA - CPF: 007.189.581-79 (APELANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO TEODORO DE SOUZA - CPF: 796.169.922-87 (APELANTE), JOCILEI DOS ANJOS - CPF: 049.056.981-11 (APELADO), JOCILEI DOS ANJOS - CPF: 049.056.981-11 (APELANTE), ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA - CPF: 028.545.751-99 (APELADO), ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA - CPF: 028.545.751-99 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE MENOR IMPORTÂNCIA. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados por 02
roubos
majorados (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal), com absolvição quanto ao crime de organização criminosa e roubo tentado, fixando penas privativas de liberdade e pecuniárias.
Extinção de punibilidade de um réu por óbito
.
Os r
ecorrentes pleiteiam absolvição por ausência de provas, reconhecimento de participação de menor importância, aplicação do crime continuado em substituição ao concurso material, afastamento de causas de aumento e redimensionamento da pena. O Ministério Público requer condenação por organização criminosa, condenação pelos fatos absolvidos, reconhecimento de majorantes e agravantes,
inclusive quanto à
causa de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão:
Há se
is
questões em discussão: (i)
estabelecer se há provas suficientes para condenação por organização criminosa; (
ii
) determinar se subsistem elementos probatórios quanto à autoria do roubo tentado contra a vítima
Hilonés
; (
i
ii
) verificar a possibilidade de absolvição nos fatos 03 e 04 por insuficiência probatória; (
I
v
) reconhecer a causa de diminuição por participação de menor importância; (v) avaliar a aplicação do crime continuado em detrimento do concurso material; (
vi
) analisar a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o, IV, do Código Penal e eventual redimensionamento da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir:

1.
Para caracterização do crime de organização criminosa, exige-se a demonstração objetiva de estrutura hierárquica e divisão permanente de tarefas, não bastando a simples referência a suposto "chefe" ou "patrão" sem provas robustas e inequívocas da existência do liame organizacional.

2
.
A condenação pelo roubo tentado contra a víti
ma
Hilo
nés
demanda comprovação idônea e segura da autoria, não sendo suficiente o
modus operandi
semelhante aos demais fatos para individualização da conduta, sobretudo diante de dúvidas quanto ao reconhecimento pessoal dos acusados.

3
. A manutenção da condenação nos fatos 03 e 04 fundamenta-se no conjunto probatório, formado por provas indiretas, elementos indiciários consistentes, interceptações telefônicas, contextos de hospedagem e atuação articulada dos acusados, que, analisados conjuntamente, autorizam o juízo condenatório.

4
.
O benefício da causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) depende de demonstração efetiva da contribuição menos relevante para o resultado, circunstância não comprovada de modo inequívoco nos autos.

5
.
O crime continuado, previsto no art. 71
,
do CP, exige a ocorrência de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, substituindo o concurso material quando demonstrada unidade de desígnios, hipótese configurada no caso analisado.

6
. A causa de aumento do art. 157, § 2o, IV, do CP, requer prova específica da remessa do proveito do crime a outro estado ou ao exterior, o que foi demonstrado nos autos quanto ao fato 03.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento:

“1.
Não demonstrada de forma inequívoca a estrutura e divisão de tarefas típicas de organização criminosa, afasta-se a condenação nesse ponto.
2
. Diante da insuficiência de provas quanto à autoria, impõe-se a absolvição no roubo tentado (fato 02).

3
.
A condenação pode ser mantida com base em provas indiretas, desde que corroboradas por elementos indiciários consistentes, especialmente quando analisados de forma conjunta e harmônica com o contexto dos autos
.

4
. A participação de menor importância depende de comprovação cabal, não bastando a mera alegação.
5
.
Deve ser r
econhecid
a a
continu
idade diante da
unidade de desígnios, tempo e local próximos dos delitos.

6
. A causa de aumento do art. 157, § 2o, IV, do CP, exige demonstração específica da remessa do proveito do crime a outro estado ou ao exterior, o que restou evidenciado no fato 03”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 107, I, do CP; art. 2o, da Lei 12.850/2013;

art
s
. 157, § 2o, I, II, IV e V, § 2o-A, e § 2o-B, art. 29, § 1o, art. 69 e art. 71, todos do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, 0022442-45.2015 .8.07.0007 1794776, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023; TJRS, Apelação: 50036502520198210072 OUTRA, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, Data de Julgamento: 21/03/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2024; TJMT, N.U 0041732-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024; TJMT, N.U 1005845-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024; TJMT, N.U 1011830-55.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.637.200/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 4/5/2020; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 0018865-19.2018.8 .11.0015, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
RONALDO ADRIANO TEODORO DE SOUZA
,
MARCELO VARELLA DE OLIVEIRA
,
ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA
e
JOCILEI DOS ANJOS
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Juína

(MT)
,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
s

acusados
pela prática do crime previsto no art.
157, §

2o,
inciso
s

I,
II
e V
(fato 02) e art. 157, § 2o, incisos I, II e V
c.c
. art. 69, todos do Código Penal
e absolvendo-os do crime previsto no
art. 157, § 2o, incisos I e II
, do CP

c.c
. art.14, inciso II (fa
to 01) e art. 2o, § 2o, § 3o, inciso III, da
Lei n. 12.850/13
, fixando a p
ena dos acusados em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de
reclusão
, a ser cumpri
d
a
em regime inicial fechado, e 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa

(268509771 – p. 1700-1743)
.

Em suas razões
recursais
os apelantes
ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA
e

RONALDO ADRIANO TEODORO DE SOUZA
pleiteiam a absolvição quanto ao crime de roubo, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria
.
Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da participação de menor importância, a desclassificação da conduta por atipicidade material e

o redimensionamento da pena-base
(Id. 268509772
– p. 1767- 1804)
.

A defesa de
MARCELO VARELLA DE OLIVEIRA
apresentou suas razões recursais (Id. 268509772 – p. 1805-1823)
, porém
veio a óbito em 13/11/2023, motivo pelo qual
seu
representante
pugna pelo reconhecimento da
extinção da
sua
punibilidade (Id. 268510251).

Já
JOCILEI DOS ANJOS
pleiteia a absolvição, ao argumento de ausência de provas quanto à autoria. Subsidiariamente,
r
equer o reconhecimento do crime continuado em substituição ao concurso material
,
bem como o redimensionamento da pena-base
(Id. 268510262)
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em suas razões recursais

requer a condenação dos acusados pelo crime de organização criminosa, com o reconhecimento das causas de aumento referentes à utilização de arma de fogo e à remessa do proveito do crime ao exterior. Requer, ainda,

a condenação pelo Fato 01 (roubo tentado), com a incidência das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
. Postula, também, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, relativa ao transporte da
res furtiva
para outro
E
stado da federação ou para o exterior.
Por fim, pugna pela incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, em relação ao apelado Marcelo
(Id. 268509772 – p.
1825-1851
)
.

Em suas contrarrazões, a
s
defesa
s
de Alexandro Chagas d
e Souza
,
Ronaldo Adriano Teodoro de Souza
e
Jocilei
dos Anjos
manifesta
ram
pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id.

268510288 e
282852889)
.

O órgão ministerial, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja afastada a valoração negativa das consequências do crime de roubo majorado, por entender que são inerentes ao tipo penal, bem como para que seja redimensionada a pena dos apelantes na terceira fase da dosimetria, uma vez que a restrição da liberdade das vítimas já foi considerada na primeira fase para exasperar a pena-base. Requer, no mais, a manutenção da condenação de
Jocilei
dos Anjos, Ronaldo Adriano Teodoro de Souza e Alexandro Chagas de Souza, nos termos da sentença (Id. 268510282).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Jos
ane
Fátima de Carvalho
Guariente
, m
anifesta-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento dos recursos interpostos pelas defesas dos acusados (Id. 291111885).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e passo à análise do
que foi postulado
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

(...).

1° FATO:

Durante os primeiros meses do ano de 2015, nas cidades de Colniza e Juína, os denunciados associaram-se, de forma permanente e estável. em uma organização criminosa, com o uso de armas de fogo, com a finalidade de cometimento de crimes contra o patrimônio.

Segundo consta, o serviço de inteligência da
polícia
civil, em
Juína
, conseguiu identificar uma organização criminosa, configurada por dimensões objetivas e subjetivas, liderada e comandada pelo denunciado Marcelo Varella de Oliveira, em
co-autoria
com os demais denunciados, cada um com tarefas pré-determinadas.

Em algumas conversas telefônicas gravadas com autorização judicial, os denunciados referem-se a Marcelo Varella de Oliveira como "chefão" e que ele poderia ser preso a qualquer momento, demonstrando temor e preocupação com a sua liberdade individual.

O objetivo da organização criminosa era obter vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais contra o patrimônio, em especial o crime de roubo de caminhonetes modelo Hilux, marca Toyota, certamente para a remessa a outros Estados da federação ou mesmo para a
Bolívia
.

2o FATO
:

No dia 11 de fevereiro de 2015, por volta das 22:00 horas, na Rua Tenente Portela, 153, Módulo 03, Juína-MT, os denunciados, agindo com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel, consistente em uma caminhonete Hilux, marca Toyota, pertencente à vítima
Hilones
Nepomuceno, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, a
vítima
retornava de uma pizzaria em seu
veículo
quando, ao estacionar para abrir o portão da residência, dois homens em uma moto pararam em frente à caminhonete. Neste momento, o homem que estava na garupa desceu com a arma em punho e foi em direção à
vítima
, a fim de anunciar o assalto. Consta que o assaltante ficou batendo com a arma no vidro do
veículo
. Neste instante, a
vítima
acelerou seu
veículo
e conseguiu escapar da ação
cri
minosa
.

De acordo com as investigações da
polícia
civil, em especial diante de interceptação telefônica devidamente autorizada pela autoridade judiciária, pode-se constatar que o crime foi praticado pela organização criminosa citada no
1a fato
desta denúncia.

No decorrer do procedimento investigativo, apurou-se que os denunciados Alexandro, Fernando e
Jocilei
ficaram hospedados em um hotel na cidade de Juína, na época dos fatos, apenas esperando a ordem do denunciado Marcelo, chefe do grupo, para agirem na prática do crime de roubo.

Ademais, a interceptação comprovou que os denunciados se comunicavam constantemente; que os denunciados Alexandro, Fernando e
Jocilei
estavam na cidade, armados e foram os executores do crime de roubo, e que o denunciado Ronaldo prestou
auxílio
material, emprestando a motocicleta Honda Bros, cor branca, utilizada pelos comparsas no crime

Por
fim, registre-se que o denunciado Ronaldo é irmão do denunciado Alexandro, e que Ronaldo era informado a respeito das consequências dos crimes. Algumas ligações para Ronaldo informavam que "o gado está preso", fazendo referência à consumação do roubo e à restrição de liberdade das vítimas, conforme veremos a seguir.

3o FATO
:

No dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 10:30 horas, na Rua Danilo José
Blasius
, Módulo 03,
Juína
-MT, os denunciados, agindo com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição de liberdade do ofendido,
subtraíram
para si coisa alheia móvel, consistente em uma caminhonete Hilux, marca Toyota, cor branca, pertencente à
vítima
Pedro Henrique Martins Andrade.

Segundo se apurou, a
vítima
desceu de seu veículo para visitar um cliente, momento em que dois homens armados chegaram, em uma motocicleta, e anunciaram o assalto.
Consta que a vítima foi colocada no banco de trás de seu veículo e levada para um matagal, na zona rural, havendo restrição de liberdade por várias horas, ficando acorrentada em uma árvore. Após, a
vítima
foi liberada pelos próprios assaltantes e conseguiu retornar paraa cidade. A caminhonete foi
subtraída
pelos denunciados.

Consta que a execução coube aos denunciados
Fe
rn
ando
,
Jocilei
e Alexandro, sendo que dois anunciaram o assalto e conduziram a
vítima
para o matagal e outro a manteve em cativeiro.

A vítima não conseguiu identificar os assaltantes, mas pôde escutar um deles falando ao celular "o gado está preso".

De acordo com as investigações da
polícia
civil, em especial diante de interceptação telefônica devidamente autorizada pela autoridade judiciária, pode-se constatar que o crime foi praticado pela organização criminosa citada no 1
o
fato desta denúncia.

No decorrer do procedimento investigativo, apurou-se que o
veículo roubado passou no mesmo dia 12/02/2015, às 14:16 horas, pela cidade de Vilhena-RO, conforme foto de fl. 15 do.
I
P
.

Conforme já relatado, os denunciados Alexandro, Fernando e
J
ocilei

ficaram hospedados em um hotel na cidade de
J
uina
,
na época dos fatos, apenas esperando a ordem do denunciado Marcelo, chefe do grupo, para agirem na prática do crime de roubo.

Ademais, a interceptação comprovou que os denunciados se comunicavam constantemente; que os denunciados Alexandro, Fernando e
Jacilei
estavam na cidade, armados e foram os executores do crime de roubo; e que o denunciado Ronaldo prestou
auxílio
material, emprestando a motocicleta Honda Bros, cor branca, utilizada pelos comparsas no crime.

Por fim, registre-se que o denunciado
Ronaldo
é irmão do denunciado Alexandro, e que
Ronaldo
era informado a respeito das
consequências
dos crimes. Algumas ligações para Ronaldo, devidamente interceptadas, informavam que "o gado está preso", fazendo referência à consumação do roubo e à restrição de liberdade das
vítimas
.

4
o
FATO
:

No dia 25 de fevereiro de 2015, por volta das 10:30 horas, na cidade de
Juina
-MT, os denunciados, agindo com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição de liberdade do ofendido,
subtraíram
para si coisa alheia móvel, consistente em uma caminhonete Hilux, marca Toyota, cor branca e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima
Henryque

Simionatto
Neto
.

Segundo se apurou, a
vítima
estava em seu local de trabalho quando foi abordada por dois homens, armados, os quais anunciaram o assalto. Consta que a vítima foi colocada no banco de trás de seu veículo e levada para um matagal, na zona rural, havendo restrição de liberdade por várias horas, ficando acorrentada em uma árvore. Após, a
vítima
foi liberada pelos próprios assaltantes e conseguiu retornar para a cidade. A caminhonete e o dinheiro foram
subtraídos
pelos denunciados.

Consta que a execução coube aos denunciados Fernando,
Jocilei
e Alexandro, sendo que dois anunciaram o assalto e conduziram a vítima para o matagal e outro a manteve em
ca
tiveiro.

A
vítima
não conseguiu identificar os assaltantes, mas pode escutar um deles falando ao celular "o gado está preso".

De acordo com as investigações da polícia civil, em especial diante de interceptação telefônica devidamente autorizada pela autoridade judiciária, pôde-se constatar que o crime foi praticado pela organização criminosa citada no
1a fato
desta denúncia
.

No decorrer do procedimento investigativo, apurou-se que o
veículo
roubado passou no mesmo dia 25/02/2015, às 18:47 horas, pela cidade de Pontes e Lacerda-MT, conforme documento de fl. 40 do IP. E mais, o numeral 66-8143-5571, utilizado pelo denunciado Fernando, foi localizado naquele dia/hora na cidade de Pontes e Lacerda-MT, concluindo-se que Fernando estaria levando o veículo subtraído em direção à Bolívia ou mesmo a outro Estado da federação.

Conforme já relatado, os denunciados Alexandro, Fernando e
Jocilei
ficaram hospedados em um hotel na cidade de Juína, na época dos fatos, apenas esperando a ordem do denunciado Marcelo, chefe do grupo, para agirem na prática do crime de roubo
.

Ademais, a interceptação comprovou que os denunciados se comunicavam constantemente; que os denunciados Alexandro, Fernando e
Jocilei
estavam na cidade, armados e foram os executores do crime de roubo; e que o denunciado Ronaldo prestou
auxilio
material, emprestando a motocicleta Honda Bros, cor branca, utilizada pelos comparsas no crime.

Por fim, registre-se que o denunciado Ronaldo é irmão do denunciado Alexandro, e que Ronaldo era informado a respeito das consequências dos crimes, prestando auxílio moral à organização criminosa. Algumas ligações para Ronaldo, devidamente interceptadas, informavam que "o gado está preso", fazendo referência à consumação do roubo e à restrição de liberdade das
vitimas
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, encontram-se:

MARCELO VARELLA DE OLIVEIRA
, incurso nas penas do artigo 2°, § 2o, da Lei 12.850/13 (1* fato), artigo 157. § 2°, incisos 1, II, c/c artigo 14, II, todos do CPB (2" fato); artigo 157, § 2° incisos I, II, IV e V do CPB (
3a fato
); e artigo 157, § 2o, incisos 1, II e V do CPB (
4a fato
), todos em concurso Material de crimes (art. 69 do CPB).

FERNANDO VIEIRA ROBERTO
, incurso nas penas do artigo 2°. § 2°, da Lei 12.850/13 (1* fato); artigo 157, § 2°, incisos I, II, c/c artigo 14, II, todos do CPB (2° fato); artigo 157. § 2°, incisos 1, II, IV e V do CPB (3* fato); e artigo 157, § 2°, incisos I, Il e V do CPB (
4a fato
), todos em concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

JOCILEI DOS ANJOS
, incurso nas penas do artigo 2°, § 2°, da Lei 12.850/13 (
1a fato
): artigo 157, § 2°, incisos 1, Il, c/c artigo 14, II, todos do CPB (
2a fato
); artigo 157, § 2°, incisos I, II, IV e V do CPB (3" fato); e artigo 157, § 2°, incisos I, Il e V do CPB (
4a fato
), todos em concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

RONALDO ADRIANO TEODORO DE SOUZA
, incurso nas penas do artigo 2°, § 2°, da Lei 12.850/13 (1° fato); artigo 157, $ 2°, incisos I, II, c/c artigo 14, II, todos do CPB (2° fato); artigo 157, § 2°, incisos I, II, IV e V do CPB (3* fato); e artigo 157, § 2°, incisos I, Il e V do CPB (4° fato), na forma do artigo 29 do CPB e todos em concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA
, incurso nas penas do artigo 2°, § 2°, da Lei 12.850/13 (1
o
fato); artigo 157, § 2°, incisos 1, Il, c/c artigo 14, Il, todos do CPB (
2o fato
); artigo 157, $ 2°. incisos I, II, IV e V do CPB (
3
o
fato
); e artigo 157, § 2°, incisos 1, II e V do CPB (4° fato), todos em concurso material de crimes (art. 69 do CPB)
(...). (Id. 268509765 – p. 21-36
).

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V (fato 02) e art. 157, § 2o, incisos I, II e V
c.c
. art. 69, todos do Código Penal e absolvendo-os do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP
c.c
. art.14, inciso II (fato 01) e art. 2o, § 2o, § 3o, inciso III, da Lei n. 12.850/13, fixando a pena dos acusados em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa (268509771 – p. 1700-1743).

Antes da análise dos recursos interpostos, é importante destacar que

a autoridade de origem decretou a extinção da punibilidade de

Fernando Vieira Roberto (Id. 268509797),
em razão de seu falecimento, o qual foi devidamente comprovado nos autos.

Isso posto, passo
à
análise do caso.

I.
DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – MARCELO VARELLA DE OLIVEIRA
.

A extinção da punibilidade é instituto jurídico que tem por efeito a
interrupção
da possibilidade de o Estado aplicar sanções penais ao agente, em razão de um evento ou circunstância que impossibilite a continuidade do processo. O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 107, prevê diversas hipóteses em que ocorre a extinção da punibilidade, sendo uma delas a morte do agente, como disposto no inciso I do referido artigo.

Com efeito, ficam prejudicados todos os pedidos em relação a este acusado.

II.
DA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
:

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que os acusados formaram uma organização criminosa estruturada, com uma divisão clara de tarefas e uma hierarquia bem definida, com o objetivo de praticar crimes de roubo e obter vantagem ilícita. Sustenta que o apelado

Marcelo
atuava como o líder do grupo, sendo responsável pela divisão das tarefas, pelo levantamento prévio das vítimas e pela divisão do lucro obtido com os roubos. Ele também cuidava da defesa legal dos membros da organização, incluindo a contratação de advogados quando necessário.

Já os acusados
Fernando
, Alexandro
e

Joc
i
lei

seri
am os membros com a tarefa de abordar as vítimas e transportar os veículos roubados.
Fernando
e
Alexandro
estavam diretamente envolvidos no roubo das caminhonetes, enquanto
Joc
i
lei
tinha a função de vigiar as vítimas, garantindo que elas permanecessem sob controle até que o veículo fosse levado para o destino. F
ernando
também possuía a responsabilidade adicional de conduzir as caminhonetes roubadas, pois tinha mais conhecimento sobre as rotas e rodovias, incluindo a rota para a Bolívia.

O apelante fundamenta que
Ronaldo
desempenhava o papel de apoio logístico, sendo responsável por fornecer os veículos utilizados na abordagem das vítimas, como a motocicleta Honda Bros, e por realizar o levantamento prévio das vítimas. Ele também mantinha comunicação com os outros membros do grupo, sendo informado sobre o sucesso das capturas das vítimas e o progresso dos roubos.

Ademais, alega que a
organização tinha uma divisão de tarefas bem definida e os membros agiam de forma coordenada, cada um cumprindo seu papel para garantir o êxito da ação criminosa. O apelante destaca que essa divisão clara de funções e o controle exercido por
Marcelo
demonstram a estruturação da organização criminosa, que operava de forma planejada
e hierárquica, com uma forte lealdade entre os membros.

Diante do exposto, verifico que o pleito ministerial não merece guarida.

Extrai-se do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, que dispõe acerca do crime de organização criminosa, que:

Art. 2o
.
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

P
ara a configuração do delito em apreço exige-se a presença cumulativa de diversos requisitos, conforme delineado pelo ordenamento jurídico vigente e pela jurisprudência consolidada. São eles:

Pluralidade de agentes:
A organização criminosa deve ser composta por quatro ou mais pessoas, conforme definição legal constante do § 1o
,
do art. 1o
,
da mesma Lei.

Estrutura organizada e divisão de tarefas:
O grupo deve apresentar um mínimo de estrutura hierarquizada, com distribuição funcional entre seus membros, demonstrando uma atuação coordenada e permanente, voltada à consecução de fins ilícitos.

Finalidade específica:
É imprescindível que o objetivo da organização seja a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional, independentemente de sua efetiva execução.

Conduta típica do agente:
Configura
agente d
o tipo penal tanto quem promove, constitui, financia, quanto quem integra a organização, seja de maneira direta ou mediante interposta pessoa. Trata-se, portanto, de um tipo misto alternativo.

Dolo específico:
O agente deve atuar com vontade consciente de fomentar ou integrar estrutura criminosa estável, sendo incompatível com a forma culposa.

Importa frisar que o crime de organização criminosa é de natureza formal, consumando-se com a prática de qualquer das condutas tipificadas no
caput
do art. 2o, independentemente da concretização dos delitos-fim pretendidos pela organização.

In
casu
, a sentença impugnada absolveu os
acusados
em
relação a este crime
com base na seguinte fundamentação:

3. DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, §§ 2o e 3o, INCISO III, DA LEI N. 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)

Narra a denúncia que o acusado
Marcelo Varella de Oliveira
atua como líder da organização criminosa, já os denunciados
Fernando Vieira Roberto,
Jocilei
dos Anjos, Alexandro Chagas de Souza
e
Ronaldo Adriano Teodoro de Souza
agem sob o comando de Marcelo, formando uma organização criminosa com a finalidade de obter vantagem mediante o roubo de caminhonetes Toyota Hilux e remetê-las para a Bolívia.

Lis o tipo penal a eles imputados:

“Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...).

§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

(...).

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior”.

(...). Além disso, exige-se que haja "um conjunto de pessoas estabelecido de maneira ordenada, significando
alguma forma de hierarquia
(superiores e subordinados, com objetos comuns, no caminho da ilicitude. Não se concebe uma organização criminosa sem existir um escalonamento (...)".

Analisando tais conceitos jurídicos, e diante das provas colhidas nos autos, é possível concluir que a ação dos acusados não se enquadra na definição de uma organização criminosa, composta por estrutura formada por um líder e seus subordinados, cada qual com uma tarefa a ser desempenhada dentro da organização, isso porque, embora eles tenham praticado o crime autônomo de roubo (conforme será demonstrado no próximo tópico), o que se tem nos autos é apenas a utilização dos termos "Chefão" e "Patrão" o que não demonstra com certeza o liame sustentado pelo Ministério Público, não sendo possível concluir se tratar de mero apelido ou um laço de subordinação, deficiência probatória que não pode ser substituída por presunções e conjecturas dos interlocutores do processo.

No presente caso, embora existam provas robustas que comprovam a materialidade dos delitos de roubo nos fatos 03 e 04, com os acusados sendo devidamente reconhecidos por meio de reconhecimento fotográfico (Id. 268509765 - p. 139, 154, 358-361, 366-370) e com os relatórios das autoridades policiais evidenciando o envolvimento de todos os acusados (transcrições do relatório técnico final n. 10/2015/DRPJC/NI - Id. 268509766 e 268509767 – p. 398-413 e 424-483), tais elementos, por si só, não são suficientes para configurar a existência de uma organização criminosa.

Como destacado pela autoridade de 1o grau, a simples referência ao acusado Marcelo como "chefe" ou "patrão" nas escutas telefônicas não pode ser considerada como prova suficiente para caracterizar sua liderança dentro de uma organização criminosa. Essas expressões não são acompanhadas de elementos concretos que demonstrem a existência de uma estrutura hierárquica definida ou de atividades coordenadas típicas de uma organização criminosa. O uso desses termos pode se referir a uma linguagem informal, sem evidenciar a subordinação estrutural entre os acusados ou uma liderança estável e contínua.

Conforme preconiza a jurisprudência, a simples existência de vínculos entre os acusados não é suficiente para configurar uma organização criminosa. A estruturação de um grupo criminoso deve ser clara, com a atribuição de tarefas específicas a cada membro, de forma coordenada e permanente, visando
a
prática de infrações penais. No presente caso, as provas não demonstram, de forma objetiva e inequívoca, que os acusados atuavam sob uma liderança definida, com divisão de funções características de uma organização criminosa, tampouco há evidências claras acerca da atuação individual de cada um dentro do grupo criminoso.

Embora o Ministério Público tenha argumentado a existência de uma organização criminosa, as provas não são suficientes para comprovar essa alegação, faltando elementos que demonstrem a hierarquia e a divisão de tarefas exigidas pela legislação.

Portanto, a mera vinculação dos acusados a um grupo criminoso não é suficiente para aplicar o tipo penal do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013. A ausência de uma organização criminosa estruturada impede a caracterização do delito, razão pela qual
a absolvição dos acusados quanto à imputação de integrar organização criminosa é medida que se impõe.

III.
DA CONDENAÇÃO PELO FATO 0
2 - VÍTIMA HILONÉS
:

O Ministério Público sustenta que a tentativa de roubo praticada contra a vítima
Hilonés
, em 11 de fevereiro de 2015, constituiu o primeiro ato executado pela organização criminosa integrada pelos apelados, cuja identificação só foi possível após a ocorrência de delitos subsequentes com o mesmo
modus operandi
, voltados à subtração de caminhonetes Toyota Hilux,
de
cor branca.

Argumenta que a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima, prestadas na fase policial e confirmadas em juízo, enquanto a autoria foi evidenciada pelo reconhecimento do padrão delitivo e pelas circunstâncias que revelam a atuação coordenada dos acusados na empreitada criminosa. Ressalta que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos autores, uma vez que a vítima conseguiu fugir após ser abordada por dois indivíduos armados em uma motocicleta vermelha.

Diante disso, requer o
Parquet
a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo majorado tentado, com incidência das causas de aumento pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo
.

Analisando os autos, verifico que

a sentença

impugnada
absolveu os acusados
utiliza
n
do o seguinte fundamento
:

(...).
Todavia, o
dominus
litis
conta com apenas a prova da existência do
crime
mas, embora o álibi seja imprestável, sobre a autoria há tão somente conjecturas, c
onstrução intelectiva essa insuficiente para incriminar os acusados. A única possibilidade de sustentar que os acusados seriam os autores de tal crime é fazendo uma suposição, valendo-se da prática pelos réus dos demais crimes no mesmo período (se praticaram aqueles crimes, logo teriam praticado este também). É certo que elementos indiciários são legítimos e válidos processualmente falando. Todavia, é necessário distingui-los da mera presunção para efeito de sustentar um édito condenatório

(268509771 – p. 1700-1743).

A materialidade do delito revela-se incontroversa, estando devidamente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência
Id. 268509765- p. 48-49)
, das declarações da vítima
(Id. 268509765 - p.60-62)
e de sua confirmação em juízo quanto à tentativa de roubo majorado.
A controvérsia que motiva o presente recurso recai, exclusivamente, sobre a autoria delitiva, que, segundo sustenta o apelante, restaria evidenciada a partir do
modus operandi
adotado pelo grupo criminoso, da presença dos acusados no município de Juína na data dos fatos, da utilização de uma motocicleta de cor vermelha
e do objetivo comum com os demais delitos, qual seja, uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca.

Analisando atentamente os autos, percebe-se que a sentença absolutória não merece reforma, pois há dúvida razoável quanto à autoria do crime de roubo imputado ao apelado, uma vez que os elementos probatórios colhidos na esfera judicial são insuficientes para ensejar a condenação no caso em análise.

No caso em apreço, não se verifica a presença de elementos probatórios idôneos e suficientes que autorizem a formação de juízo condenatório. Embora existam indícios relevantes acerca da autoria, especialmente diante da notável semelhança entre o delito objeto deste feito e aqueles descritos nos fatos 03 e 04, o
modus operandi
, por si só, não se revela meio de prova apto a permitir a identificação segura dos agentes.

Ressalte-se que embora a similitude do modo de execução possa, em determinadas hipóteses, orientar a fase investigativa, a responsabilização penal exige demonstração inequívoca da autoria, por meio de provas concretas, sejam elas diretas ou indiretas. No presente caso, contudo, não foram carreados
n
os
autos
elementos que permitissem a individualização da conduta dos acusados, tal como verificado nos demais episódios, razão pela qual não se pode presumir que tenham sido as mesmas pessoas a praticá-lo.

O
s autos revelam que a vítima
HILONES NEPOMUCENO
, ao ser ouvida em juízo, não foi capaz de identificar com segurança os autores do delito. Suas declarações se limitaram a características genéricas, como tom de pele e estatura, tendo afirmado, de forma expressa, que não poderia reconhecê-los com “100% (cem por cento)” de certeza, apenas que os acusados lhe pareciam semelhantes aos indivíduos envolvidos. Veja
mos
:

(...).
PROMOTOR:

Foram realizadas cinco prisões, cinco acusados. A senhora chegou a ver as fotos?

HILONES: Sim.

PROMOTOR: A senhora verificou alguma semelhança das pessoas que ali estavam com as fotos com as pessoas que abordaram a senhora, doutora?

HILONES: Então, eu vi duas semelhanças, sim. A pele escura, né? E... Características semelhanças, né?

PROMOTOR: Estavam de capacete, né.

HILONES: Estavam de capacete, doutor.

PROMOTOR: Doutora, você se recorda com o modelo da motocicleta ou da cor dela?

HILONES: Doutor, eu fiquei tão rápido. Mas é uma questão de segundos e carma ali. Eu não consegui, sabe... memorizar muito assim qual era a moto, qual era o tamanho, o modelo.

Até porque eu não conheço muito de moto.

(...).

PROMOTOR: O que estava dirigindo, quais eram as características dele, doutora?

HILONES: Olha, doutor. Ele era menor que o outro, o outro era moreno, eu lembro disso claramente. Ele era um moreno.

PROMOTOR: O que abordou?

HILONES: É, o que veio na ...

PROMOTOR: Ele mostrou a arma?

HILONES: Ele mostrou a arma preta. Não sei qual que é. Também não sei. E ele fazia sinal, inclusive, que era para mim. E com uma mão, ele mandava eu baixar o vidro. Porque, como eu falei, ele tentou colocar a mão. E aí eu fechei ligeiro. E aí ele colocou a arma aqui, batia aqui. E ele fazia sinal com essa aqui, que era para mim baixar.

PROMOTOR: Esse, esse que ele teria te abordado, mostrado a arma.

HILONES: É o moreno alto.

PROMOTOR: Reconheceu pela foto também?

HILONES: É, quando eu vi as fotos na internet, tem as características sim. Isso aqui, entendeu?
Agora, filmar a 100%,
mas tem as características, uma semelhança assim.

(...).

ADVOGADO DE DEFESA: A senhora só presenciou duas pessoas, né?

HILONES: Foi como eu falei, os dois que me abordaram.

ADVOGADO DE DEFESA: Eles estavam com capacete?

HILONES: Capacete.

ADVOGADO DE DEFESA: A viseira estava aberta ou fechada?

HILONES: Aberta. Apareceu o olho dos dois.

ADVOGADO DE DEFESA: A senhora só reconhece os olhos, então?

HILONES: Os olhos e a cor do corpo, né? Porque eles estavam, eles estavam de camiseta preta.

ADVOGADO DE DEFESA: Era cor negro ou cor pardo?

HILONES: Não, doutor. Pergunta difícil. Pardo.

(...).

HILONES: Não, então não era negro, não, doutor.

ADVOGADO DE DEFESA: Era moreno escuro, moreno claro?

HILONES: É

ADVOGADO DE DEFESA: Qual que era a altura, mais ou menos, deles?
HILONES: Olha, doutor, vamos ver lá. Eu estou aqui na caminhonete, ele estava aqui, revólver aqui, a cabeça aqui, ficou aqui dentro do chão da caminhonete, até aqui em cima.

ADVOGADO DE DEFESA: Até o final do vidro?

HILONES: A doutor não me recordo.
(...).

Embora a vítima tenha apontado semelhanças entre os acusados e os indivíduos que teriam praticado os delitos descritos nos fatos 03 e 04, as fotografias que afirma ter visualizado não foram juntadas
n
os
autos
, tendo sido acessadas apenas por meio da internet em outra ocasião. Assim, não é possível afirmar com segurança que tais imagens se referem, de fato, aos apelantes.

Ademais,
o mero reconhecimento de pessoa de modo presencial ou por fotografia na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial
(TJ-DF 0022442-45.2015 .8.07.0007 1794776, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)
.

Nesse contexto,
cumpre ressaltar que quanto ao fato 02, não há nos autos reconhecimento formal ou registro fotográfico dos agentes, tampouco identificação do veículo supostamente utilizado na prática criminosa. Ademais, não se observa, neste episódio, a reprodução do
modus operandi
peculiar verificado nos demais delitos, notadamente a utilização da expressão “o gado está preso”, nem tampouco se identificou conduta específica dos acusados em relação
à
vítima que permita individualizar a autoria.

Diante desse cenário, inexiste suporte probatório mínimo que autorize a responsabilização penal dos apelados
Jocilei
, Alexandro ou Ronaldo
como autores do delito em questão. A fragilidade das provas, somada à ausência de qualquer elemento objetivo que corrobore a tese acusatória, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO. -
Se as provas carreadas aos autos se mostram frágeis e duvidosas acerca da autoria delitiva, em obediência ao postulado constitucional insculpido no vetusto brocardo in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe - Sendo
esta
a situação dos autos, como bem entendido pelo douto magistrado a quo, a manutenção da absolvição do recorrido é imperativa, isto nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 1974930-62.2006 .8.13.0433 1.0000 .23.266913-5/001, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A, DA LEI N
.
9 .605/98. DESTRUIR VEGETAÇÃO NATIVA, EM ESTÁGIO MÉDIO E AVANÇADO DE REGENERAÇÃO, DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDAS A RESPEITO DA AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. 1. A materialidade do delito ambiental pode ser comprovada através de laudo emitido por policiais ambientais e/ou amparado em outros elementos de prova, desde que, a partir da análise, seja possível extrair informações suficientes a comprovar a prática dos crimes e a adequação típica. Jurisprudência do STJ e desta Colenda Câmara Criminal. Materialidade comprovada, na hipótese. 2.
A partir das provas disponíveis nos autos, não há certeza de que o réu J.S.L. foi o autor do dano ambiental. Prova testemunhal que não indica, com a certeza que se exige de um decreto condenatório na esfera penal, que o acusado tenha praticado a infração a ele atribuída. Na dúvida, deve ser o réu absolvido.
RECURSO PROVIDO

(Apelação Criminal, No 50036502520198210072, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Julio
Cesar
Finger
, Julgado em: 21-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50036502520198210072 OUTRA, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, Data de Julgamento: 21/03/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2024) (grifos meus).

Importa destacar que não se justifica, neste caso, assumir o risco de um possível erro judiciário, diante da evidente fragilidade das provas constantes nos autos. Vale lembrar que, em um modelo de processo penal pautado por garantias fundamentais e voltado à proteção do indivíduo contra abusos do Estado, dúvidas relevantes devem ser resolvidas em favor do acusado, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

É possível que os acusados tenham praticado este crime? A resposta é positiva. Todavia, não se pode a eles
imputar
todos os roubos de
H
i
lux
brancas que os agentes abordaram as vítimas usando uma moto
cicleta. Não temos certeza para a condenação, portanto é de rigor a manutenção da absolvição quanto a este crime.

Afinal,
A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune
(FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85)
.

Diante da ausência de provas seguras e da dúvida razoável quanto à autoria do delito descrito no fato 0
2
, impõe-se a manutenção da sentença absolutória. Não é possível, com base nos elementos constantes dos autos, formar um juízo de certeza acerca da responsabilidade penal dos apelados. Assim, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao postulado
in dubio pro reo
, a absolvição deve ser mantida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

I
V
.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DOS FATOS 03 E 04:

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar a condenação, requerendo a absolvição dos apelantes
Ronaldo Adriano Teodoro de Souza, Alexandro Chagas de Souza e
Jocilei
dos Anjos
com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, razão não assiste às defesas.

Para melhor compreensão, faço um resumo do que consta na denúncia sobre os fatos 03 e 04 pelos quais os acusados foram condenados.

Fato 03:
No dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 10:30 horas, na Rua Danilo José
Blasius
, Módulo 03, Juína (MT), os denunciados Fernando,
Jocilei
e Alexandro, com o emprego de grave ameaça e uma arma de fogo, roubaram uma caminhonete Hilux, de propriedade da vítima Pedro Henrique Martins Andrade. A vítima, que havia parado para visitar um cliente, foi abordada por dois homens armados que chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

A vítima foi obrigada a entrar no banco traseiro do veículo e foi levada para um matagal, na zona rural, onde ficou em cativeiro, acorrentada a uma árvore, por várias horas. Posteriormente, foi libertada pelos assaltantes e conseguiu retornar à cidade. A caminhonete foi subtraída. Apesar de não identificar os assaltantes, a vítima escutou um deles falando ao celular: "o gado está preso". A investigação, com base em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, identificou os envolvidos, demonstrando que o crime foi executado pelos denunciados
Alexandro, Fernando e
Jocilei
,
os responsáveis pela execução do roubo. Além disso, apurou-se que o veículo roubado passou por Vilhena-RO, no mesmo dia, e que os denunciados estavam hospedados em um hotel em Juína aguardando ordens do chefe do grupo,
Marcelo
. O denunciado
Ronaldo
, irmão de
Alexandro
, prestou auxílio material ao grupo, emprestando a motocicleta Honda Bros utilizada na ação. As interceptações telefônicas também revelaram que
Ronaldo
estava ciente das consequências do crime e recebia informações sobre a consumação do roubo e a restrição de liberdade da vítima, com menções como
o gado está preso
.

Fato 04:
Posteriormente,
em
25 de fevereiro de 2015, em Juína (MT), os denunciados
Fernando,
Jocilei
e Alexandro
roubaram a caminhonete Hilux e R$ 350,00 da vítima
Henryque

Simionatto
Neto, após abordá-lo com uma arma de fogo e levá-lo para um matagal, onde o mantiveram em cativeiro por várias horas. Durante o crime, a vítima ouviu um dos assaltantes falando ao celular: "o gado está preso". A investigação, com base em interceptações telefônicas, revelou que o crime foi realizado por uma organização criminosa liderada por
Marcelo
. O veículo roubado foi localizado em Pontes e Lacerda (MT), e
Fernando
foi identificado levando-o possivelmente em direção à Bolívia.
Ronaldo
, irmão de
Alexandro
, prestou auxílio material ao grupo, emprestando a motocicleta usada na fuga. Ele também tinha conhecimento das ações criminosas e prestou apoio moral à organização.

Esses são o resumo dos fatos e, passo
à
análise do pleito de absolvição.

A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2015.43628 (Id. 268509765 - p. 41-42), Boletim de Ocorrência n. 2015.43955 (Id. 268509765 - p. 50-52), termo de declaração (Id. 268509765 - p. 54, 106, 110-112), Boletim de Ocorrência n. 2015.54542 (Id. 268509765 - p. 98-99), Boletim de Ocorrência n. 2015.55409 (Id. 268509765 - p. 100-101), termo de depoimento (Id. 268509765 - p. 116-117, 363-364) termo de depoimento de testemunha preservada (Id. 268509765 - p. 120-122, 124 e 156), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 268509765 - p. 139, 154, 358-361, 366-370), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 268509765 - p. 227-231, 287-289, 305-307 e 326-328), Auto de qualificação e interrogatório (Id. 268509766 – p. 264), termo de exibição e apreensão (Id. 268509766 – p. 350-356), laudo pericial n. 610.02.10.2015.088 (Id. 268509766 – p. 374-386), transcrições do relatório técnico final n. 10/2015/DRPJC/NI (Id. 268509766 e 268509767 – p. 398-413 e 424-483), relatório análise de extratos - DRPJC/NI/JUÍNA (Id. 268509767 – p. 495-498), Contrato de locação autenticado (Id. 268509767 – p. 535-536) e depoimento colhidos na audiência de instrução e julgamento.

Sobre os fatos, durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas Pedro Henrique Martins Andrade e
Henryque

Simionatto
Neto, as testemunhas Antônio Carlos Monteiro
Brocco
, Renato Dias Cortez, Robson Souza de Lima, Claudia Aguiar, Maria Aparecida, Daiane, Rodrigo Costa, Henrique e Mauro, além de terem sido realizados os interrogatórios
dos réus Ronaldo,
Jocilei
e Alexandro.

Pedro Henrique Martins Andrade, sob o crivo do contraditório, afirmou:

Que eu na época eu prestava serviço e consultoria para um dono de Frigorífico, o Roberto Veronese. Que tínhamos uma reunião marcada, saí de casa por volta das 11hrs. E vim, no caminho, com som ligado, já pensando na conversa que íamos ter. E vim meio desatento. Que quando eu encostei, a casa dele é a segunda casa da esquina, virando assim à direita. Que quando eu encostei entre a garagem da casa da esquina e a casa dele, vieram dois cidadãos, de moto, encostou do meu lado e me abordaram (...). Armados. Que diziam que era um assalto. Que os dois estavam armados, de capacete. Que aí, eu ia saindo, pedi para eles deixaram minha carteira, meu computador. Que daí eles falaram fica aí quieto, fica tranquilo, não vamos fazer mal para você. Que nós queremos apenas o seu carro. Que aí, eu falei: deixa eu ir embora. Que daí eles falaram que eu tinha que ir embora com eles (...). Que entrei no banco de trás (...). Que no trajeto, eles estavam sem capacete, mas encapuzados. Que pediram para eu ficar de cabeça baixa o tempo todo (...). Que durante o trajeto, reparei de fazerem uma ligação, falando que tinham
pego
o carro, não sei para quem. Que daí só falava para eu ficar tranquilo, que não iam judiciar, me bater (...). Que paramos, ficamos dentro do mato, até onze e pouco da noite, até me liberarem. Que ficou eu e mais um encapuzado (...). Um voltou com o carro e o outro ficou comigo até... (...). Que fiquei acorrentado, uma corrente no pé em uma árvore. (...). Que na hora de me liberar, eles me levaram de moto, até próximo ao trevo. Que eu não sei reconhecer porque estavam de roupa cumprida, encapuzados, tomaram esse cuidado (...). Que conversamos muito pouco, era praticamente só o essencial. Que não conseguiu notar nenhum sotaque.

Henryque

Simionatto
Neto, em juízo, relatou que:

Que eu estava no meu escritório. Que por volta das 10:20, 10:30 da manhã (...). Que entrou duas pessoas anunciando o assalto. Que estavam encapuzados, tampados as mãos. Que eu não vi o rosto deles, não vi a cor. Que eles estavam todas, as mãos, não vi a cor. (...). Que pediu a chave, falou para eu não reagir. Que a chave da caminhonete eu entreguei. Que abriu a caminhonete, me mandou ir ao banco de trás e
ai
,
sentou
no banco de trás um deles. Que eles estavam em dois. Que ele
sentou
no banco de trás e o outro assumiu a direção (...). Que visualizei apenas os dois (...). Que eles falaram para ficar com a cabeça baixa (...). Que pediram para eu entrar dentro do mato. Que eu entrei. Que entrei uns 40/60 metros para dentro do mato (...). Que eu fiquei na mata com um deles lá. Que saí, eu não estava amarrado. Que apareceu uma terceira pessoa, dentro do mato. Que conversaram bem pouco (...). Que não me trataram mal em momento nenhum (...). Que fiquei lá umas 12 horas (...). Que foram buscar comida (...). Que essa terceira pessoa retornou perto da hora de me soltar (...). Que nesse tempo que fiquei lá, eles falaram que alguém ia me buscar lá (...). Que eles usaram meu celular para fazer uma ligação. Que digitou o número, desbloqueei o celular. Que ligou e só falou assim:
o gado
tá
preso.
Que pediu para desligar o celular, guardar. Que em hora nenhuma judiou, ficou falando: calma, calma, não vamos fazer nada com você. Fica calmo. Que fiquei 12 horas preso, acorrentado. Que eles mostraram arma (...). Que a polícia já estava sabendo e depois eu comentei que eles usaram meu celular (...). Que eles estavam de capuz (...). Que meu veículo não foi recuperado (...). Que na época, até, no outro dia, os policiais chamaram lá. Que eles acreditam que pode ter entrado na Bolívia. Que tinha uma multa em Pontes de Lacerda (MT).

Em razão dos fatos narrados pelas vítimas Pedro Henrique Martins Andrade e
Henryque

Simionatto
Neto,
foram desencadeadas
diligências investigativas pela autoridade policial, visando
a
elucidação das circunstâncias e
a
identificação dos responsáveis.

O fato de a vítima
Henryque
afirmar que sua caminhonete teve lançamento de infração de trânsito no Município de Pontes de Lacerda (MT) é de extrema relevância para os fatos, pois conforme se verifica do Inquérito Policial, ficou devidamente comprovado que
Fernando
, após o cometimento do delito, efetivamente esteve em Pontes de Lacerda, circunstância que em conjunto com os demais elementos probatórios, comprovam a sua participação na empreitada criminosa.

Para melhor compreensão, colaciono trecho do Relatório do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil:

Em checagem da ERB telefônica do numeral (66) 98143-5571, foi constatado que a pessoa de Fernando Vieira Roberto esteve no Município de Juína no dia 23/02/2015, às 23h34min, permanecendo até a data de 25/02/2015, por volta das 02h11min. Ainda, no extrato de ERB deste numeral foi constatado que na data de 25/02/2015, por volta das 14h40min, este já estava no Município de Pontes de Lacerda (MT), chegando em Colniza na data de 28/12/2015 (Id. 268509766 – p. 401- 402).

Não obstante o acusado já ter falecido,
considero a referida informação relevante, pois as interceptações demonstram a relação de
Fernando

com os demais acusados, conforme abaixo demonstrado.

O Relatório Técnico Final demonstra que após o início das investigações e com a prisão de
Jocilei
, os investigados
Marcelo, Fernando,
Ronaldo e Alexandro
, com claro temor de serem localizados e responsabilizados pelos fatos delituosos, passaram a intensificar significativamente o volume e a frequência de suas comunicações.

O parecer técnico registra que
Fernando
entrou em contato com
Alexandro
, demonstrando evidente preocupação ao tomar conhecimento da apreensão, pela Polícia Federal, de um dos veículos vinculados a
Marcelo
. Durante a conversa, entre tentativas de obter de
Alexandro
informações sobre a eventual prisão de outros integrantes do grupo,
Fernando
expressa estar começando a sentir medo diante do avanço das investigações. Na oportunidade, orienta que
Ronaldo
permaneça em um sítio, advertindo que caso este retornasse à cidade haveria o risco de todos serem capturados pela polícia.

Apresento trecho da interceptação:

Fernando: Eu
tô
ficando cum medo porra, eu ligo pá mãe dele, eu ligo pá mãe dele, a mãe dele
num
sabe de porra nenhuma, tendeu? Eu
qui
num
to
junto, eu
qui
num sô da família sei mais
qui
eles.

(...).

Fernando: Hoje eu passei de madrugada
rapaiz
lá em Cáceres possa,
num
é Lacerda não, Cáceres,
Aó
eu vi o carro dele (Marcelo) lá, tendeu? Tá lá, eu vi moço, a Parati com a lanterna quebrada do lado esquerdo, do lado direito, tendeu? É muita coincidência, é muita coincidência.
Deixa eu
fala
pro

cê
, seu irmão (Ronaldo)
tá
na onde porra?

Alex:
Tá
no sítio.

Fernando:
Tá
no sítio?

Alex:
Uhum

Fernando: Então
cê
fala para ele dá um jeito de
num
vim na rua não que a polícia vai
pega

nóis
tudo.

Alex:
Uhum
(Id. 268509767 – p. 429).

Também consta nos autos que o corréu
Marcelo
, pessoa indicada como líder e responsável pela prática criminosa, pede para que terceiro ligue para a genitora de
Jocilei
afirmando que era para ela parar de falar no nome dele, pois ele estava fazendo o que podia para tirar
Jocilei
da prisão.

Neguinho: Mando mensagem aqui,
mando
uma mensagem
pra
mim
avisá
você, falo para a senhora parar de falar, parar de tocar no nome dele que
num
pode
tá
podendo falar, que ele
ta
fazendo o que pode aqui, que ele não teve culpa.

Necessário rememorar que o corréu
Jocilei

foi preso em flagrante na residência de
Marcelo
, local apontado nos autos como sendo de sua propriedade e onde, no momento da diligência policial, foi encontrada uma arma de fogo, do tipo espingarda. Neste ponto, necessário trazer o diálogo dos genitores de
Jocilei

que afirmam que sabem sobre os roubos da caminhonete, inclusive que deveriam contar sobre o que sabia de
Marcelo
.

João: Se o
Jocilei
for condenado mesmo e esse povo fica de fora bem folgado.
Cê
vê que desde a época que o
Jocilei
estava acompanhando o Leandro dizendo que estava
trabaiando
, e chegava por cá com a roupa limpinha mais aquele Joãozinho sem vergonha, que eu falei
pro

cê
que aquilo
num
era nem crente (...). Desde aquela época já
tá

mexeno
e esse menino já
tava
envolvendo nisso.

Maria: É muito terrível.

João: Agora, fica condenado preso e os outro tudo fora (...).

João: (...). Agora que
tá
na hora de pegar um cartão, liga de um orelhão
contano
a história do
rapaizinho
lá
tudim
(Marcelo), sabia? Calado, sem falar para ninguém (...).
Contá
a história do
rapaizin
o que ele apronta, o que ele faz, roubando carro em Juína, incentivando roubo e trocando em droga na Bolívia e, fornecendo em Cotriguaçu (...).

João: sempre falei,
rapaiz
quem mexe cum essas coisas
poe
o dinheiro nu banco,
poe
nu nome da sua
muié

qui
na hora que precisa ela já
ta
desocupada
ai
pai lá leva
pro

ce
tudo.

Maria: mais ponha nu nome da
muié
como
ce
o
marcelo

num
dava o dinheiro dele de jeito
ninhum
,
marcelo
é um pilantra de mão cheia, uma
ele falo
que ia ponha mais
ce
sabe que o
marcelo

num
deu, ficou enrolado até acontece tudo isso.

João: Eu que falei que
vum
dava e que
num
dá mesmo.

Maria: eu sei que
num
dá. Marcelo é
terrivel
, paga vão e
alem
de tudo ainda perdeu
pro
primo dele ainda ne?

João: pois
intão
...

...01:56...

MARIA: hein
véi
, o pior é se eles quere ele
fazer ele

da
conta de tudo ne?

(...).

João: Eu sei Maria, mais os donos lá
tava
na hora e viu a pessoa chegando uai, eu
to
falando assim, num caso que eles for lá, condena eles. Você
num
falo
pra
mim cedo que foro?
Ai
fica deixa a pessoa no corredor lá e
pra
isso (reconhecimento).
Pra
fica mostrando
pra
um e
pra
outro,
ce

ta

vendo eu

num
disse?

Maria: É. Seu filho
tava
aqui escondendo os
otros
meu
véio
.
Escondeno
.
(...).

Com base no conteúdo do áudio transcrito, pode-se inferir com clareza que João está se referindo ao procedimento de
reconhecimento fotográfico
realizado pela autoridade policial. João demonstra preocupação com as consequências jurídicas desse procedimento, afirmando que
se eles (as testemunhas) forem lá
, os acusados podem acabar sendo
condenado
s
, o que revela a percepção de que o reconhecimento poderá acarretar a responsabilização penal dos envolvidos.

Maria,
genitora de
Jocinei
,
por sua vez, reforça a narrativa de João, afirmando que o filho dele
tava
escondendo os outros
, o que indica a tentativa de
Jocilei

de proteger coautores ou partícipes da prática delituosa.

No que se refere ao reconhecimento fotográfico, verifico que o procedimento realmente foi realizado pela autoridade policial. Em sede policial, a testemunha protegida identificou
Jocilei

dos Anjos como um dos indivíduos que se encontravam no Bar
Baracat
(Id. 268509765 – p. 154). Na ocasião, segundo relatado,
Jocilei
, juntamente com outros sujeitos, teria feito comentários acerca de uma tentativa de roubo, mencionando, inclusive, que haviam abordado a vítima errada.

Constam, ainda, nos autos, termos de reconhecimento fotográfico realizado por Antônio Carlos Monteiro
Brocco
, devidamente ratificados em juízo, nos quais reconhece
Jocilei
, Alexandro e Fernando
como sendo os indivíduos que se hospedaram no hotel onde trabalhava, na cidade de Juína (MT), no período compreendido entre 23/02/2015 e 25/02/2015. Tal informação corrobora os relatos prestados pelos genitores do réu, os quais, acompanhando o desenrolar das investigações, manifestaram preocupação com a possibilidade de seu filho vir a ser reconhecido pelas testemunhas.

Sobre a prisão dos acusados, destaco diálogo entre Carol e o réu
Alexandro
, ocasião em que Carol relata que
Fernando
havia acabado de ser preso na cidade de Vilhena (RO)
,
por conta
daquelas coisas
e que a polícia estava seguindo todos eles.

Carol: O Fernando foi preso,
tá
?

Alex: Que hora?

Carol: Agora,
ele desligo
o telefone, a polícia chegou e pegou ele e é por caso daquelas coisas,
tá
?

Alex:
Aham

Carol: Pego ele aqui, milhões de polícia,
ta
?

(...).

Carol: Pois é, e disse que
tá
seguindo todo mundo.

Consta, ainda, que Marlei, irmã do corréu
Marcelo
, pergunta ao advogado Carlos se
Ronaldo
também teria sido preso e, durante a conversa, afirma que Ronaldo não aguentaria a pressão e abriria a boca.

Marlei: Foi preso o Ronaldo?

(...).

Esse Ronaldo
num
aguenta nada, esse o primeiro
apertãozinho
abre a boca.

Exsurge das interceptações que com o claro intuito de dificultar a atuação das autoridades policiais,
Alexandro
é orientado por uma mulher não identificada (MNI) a ocultar a motocicleta que se encontrava em sua posse.

Alex: Pó fala

MNI: Oi Alex, é... A sua mãe ligo aqui
pra
você traze a moto, esconde aqui no fundo agora.

Alex: Por quê?

MNU: Porque hoje
num
era
pra
moto sai na rua, sua mãe mando, é
pro

cê
traze ela
pra
cá agora (Id. 268509767 – p. 424).

A motocicleta mencionada
se trata de
um dos veículos utilizados pelos acusados na execução das práticas criminosas. Nesse contexto, cumpre destacar que a vítima Pedro Henrique, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, declarou que os autores do delito chegaram ao local em uma motocicleta, a qual foi empregada tanto na abordagem inicial quanto no momento de sua liberação do cativeiro.

Corrobora tal narrativa o depoimento da testemunha Antônio Carlos, que, em juízo, afirmou que a placa da motocicleta utilizada pelos réus era oriunda do Município de Colniza (MT).

Adicionalmente, embora não tenha sido ratificado em juízo, há o depoimento prestado por testemunha protegida perante a autoridade policial, cujo conteúdo pode ser valorado como elemento probatório, desde que analisado em conjunto com os demais elementos colhidos sob o contraditório.

A testemunha protegida narrou:

Que na última terça-feira depois do almoço estava no
Baracat
Bar, quando chegaram três rapazes sendo um deles branco, estatura média, que se identificou como Fernando: outro deles era negro, alto, magro e se Identificou com
Jocilei
; e o terceiro moreno claro. Que não se recorda do nome dado por este;
Que
eles Jogaram sinuca e tomaram refrigerantes: Que no mesmo dia a noite eles voltaram e tomaram uma pinga;
Que
eles estavam nervosos e tremendo: Que se sentou com eles à mesa onde ficaram conversando;
Que
trocou telefone com Fernando que lhe deu o número 066 8143-5571;
Que
os três estavam hospedados no hotel Juína tendo a depoente ido até o local com Fernando.
Que eles estavam em uma motocicleta BROZ branca nova e outra BROZ preta com vermelho, mais velha: Que eles falaram que vieram fazer uma cobrança pois viviam disso
:
Que Fernando estava armado com um revólver preto pequeno: Que eles conversavam sobre algo que haviam feito: Que disseram que
haviam

pego
o
cara
errado: Que eles disseram que o
cara
ficou desesperado e pedia para não ser morto e disse que se chamava Renato. Que Fernando disse que a caminhonete era errada:
Que chegou a sair com eles de moto indo até a lanchonete em frente ao Posto M5
; Que no caminho passaram pela praça e Fernando disse a
Jocilei
que um
cara
que havia acabado de estacionar uma HILUX BRANCA era o cara que estava procurando;
Que
então eles desconversaram;

Que
depois disso, eles retornaram para o Bar onde deixaram a depoente.

O relato prestado pela testemunha preservada refere-se a fato envolvendo Renato, testemunha ouvida em juízo, que somente não foi vítima da empreitada criminosa em virtude de os acusados, durante a ação,
constatarem se tratar
da pessoa errada.

Em juízo, Renato Dias Cortez relatou:

Que chegando em casa, chegaram dois rapazes. Que desceram da moto. Que até pensei que fosse conhecido, alguma coisa. Que encostaram na caminhonete, aparentemente armados. (...). Que a abordagem foi em frente
a
minha casa (...). Que eu saí da caminhonete, eu falava: não atira, não atira (...). Que o da frente falou: não é o cara. Que aí eu falei: Pelo amor de Deus, não atira que vocês vão matar o
cara
errado. Que só falei isso (...). Que saí da casa, nunca mais voltei para aquela casa. Que eles falaram que não era o cara (...). Que ele, o da moto falou que não era o cara (...). Que o vizinho da frente me falou que era uma moto
Broz
.

Ainda que os réus não tenham sido
presos
na posse dos bens subtraídos e que a defesa insista na tese de ausência de provas seguras e inequívocas quanto à autoria, tal argumento não se sustenta diante da análise integrada do conjunto probatório coligido nos autos.

O fato de a testemunha Renato mencionar a existência de uma motocicleta Honda
Broz
em sua abordagem, aliado à narrativa da testemunha protegida, que igualmente confirmou a utilização desse modelo de motocicleta por indivíduos que relatavam uma tentativa de roubo, não pode ser desconsiderado. Tal elemento probatório adquire ainda maior relevância quando confrontado com os dados colhidos durante as investigações policiais, que apontam não apenas que o acusado
Ronaldo
é proprietário de uma motocicleta dessa mesma marca e modelo, como também confirmam sua presença na cidade na data dos fatos.

Outro ponto a ser destacado reside na constatação de que o indivíduo identificado como
Fernando
foi localizado, através de análise técnica das Estações Rádio Base (ERB), no Município de Pontes de Lacerda (MT) exatamente no mesmo período em que o veículo da vítima Henrique
Simionatto
Neto, uma caminhonete Hilux, foi flagrado em infração de trânsito naquele município. Essa coincidência temporal e geográfica evidencia a movimentação do grupo criminoso, a destinação ilícita
do
bem subtraído e a atuação de
Fernando
como elo entre a execução do crime e a sua consumação final, materializada na transposição da fronteira
municipal
.

No mesmo contexto fático, têm-se a informação, ratificada por Henrique em juízo, de que durante o período em que permaneceu em poder dos sequestradores, um deles utilizou seu aparelho celular para realizar uma ligação, cujo conteúdo foi reproduzido com precisão:
o gado
tá
preso
. O número de destino dessa ligação, como apurado na investigação, pertence a
Ronaldo
.

Acresce-se a isso os diálogos interceptados nas comunicações telefônicas dos investigados os quais expõe com clareza a mudança de comportamento dos acusados diante do avanço das investigações.
Fernando
chega a alertar
Alexandro
quanto ao risco de prisão de todo o grupo, caso
Ronaldo
saísse do sítio onde estava escondido.

De igual modo, destaca-se o diálogo mantido entre
Alexandro
e uma mulher não identificada (MNI), na qual este é orientado a recolher e esconder a motocicleta que estava em sua posse. A urgência em ocultá-la revela a clara tentativa de frustrar a colheita de provas pela autoridade policial, reforçando, mais uma vez, o vínculo entre o acusado e o evento delituoso.

Trata-se, portanto, de um contexto relevante, que se harmoniza com o conjunto probatório e reforça a vinculação dos acusados à empreitada criminosa investigada.
As interceptações telefônicas, a coerência do depoimento das testemunhas com os fatos narrados, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação dos apelantes

pela prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, fulminando a tese absolutória.

Nessa esteira de pensar, em contexto semelhante, entendeu este Sodalício:

(...).
A condenação por roubo majorado pode ser sustentada por provas indiretas e circunstanciais, corroboradas pelos testemunhos de policiais, mesmo sem reconhecimento direto das vítimas, ficando satisfeito o prequestionamento da matéria quando os dispositivos legais são integrados à fundamentação do voto. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2°, inc. II, §2°-A, inc. I; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
130493/2016;
Ap
0011373-94.2015.8.11.0042; STJ, REsp 1.853.401. (N.U 0041732-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024).

(...).
No processo penal, existem as provas diretas que, por si só, demonstram o fato; e as provas indiretas, as quais necessitam de elemento que as agregue ao fato apurado, ainda que por método lógico-dedutivo. Inexistindo hierarquia entre os meios probatórios, “a prova indireta, quando veemente, se mostra apta para amparar a condenação” (TJMT, AP N.U 0035952-48.2009.8.11.0000). A partir da valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, permite-se a conclusão segura sobre a responsabilização penal, ainda que não haja prova direta (TJSC, Apelação Criminal n. 5001850-23.2019.8.24.0057). Ora, “os indícios conducentes à condenação do réu são meios de prova, compondo o quadro da prova indireta ou circunstancial, que somados indicam naturalmente o descortinamento da verdade, pois a partir do indício, passa-se ao “
factum

probandum
”, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo” (TJMT, AP 0010239-81.2005.8.11.0042).

A verdade processual relaciona-se a uma certeza jurídica, não
à
certeza da realidade pretérita, visto que o crime é multifário [se apresenta variado, de muitos modos e maneiras] e o “juiz deve reconstruí-lo de maneira aceitável, mediante a verificação de cada um de seus aspectos ou, ao menos, os principais”. Em outras palavras, o julgador nunca saberá o que de fato ocorreu, “de modo que não chegará à verdade, somente à justificação, em uma decisão embasada na certeza objetiva, caracterizada pelo exaurimento dos meios probatórios” (JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.13, no.03, Rio de Janeiro, 202, pp 1068-1090).

As narrativas coerentes do corréu quanto à coautoria dos apelados, os depoimentos das testemunhas policiais, os documentos apreendidos, a conexão telefônica e a utilização de automóvel no crime reforçam a conclusão sobre o envolvimento no esquema de roubo/furto/adulteração de carga, assim como na morte da vítima.

“É imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de latrocínio, porquanto os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitiva do aludido delito, [...].” (TJMT, AP 0009590-53.2013.8.11.0037)

No sistema processual penal vigente, existem duas formas de colaboração premiada, a saber: 1) o negócio jurídico bilateral firmado entre as partes interessadas, com homologação pelo Poder Judiciário (Lei no 12.850/03); 2) a delação premiada unilateral, inserta no art. 1o, § 5o, da Lei no 9.613/1998 e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, cuja concessão de benefícios não depende de prévio acordo entre as partes (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.875.477/PR). A segunda colaboração independe de negócio jurídico celebrado entre o réu e o órgão acusatório pode ser reconhecida pelo magistrado (STJ, REsp no 1691901/RS), desde que “o réu, além de admitir a participação no crime, forneça às autoridades importantes informações, suficientes a contribuir para a elucidação da verdade acerca dos acontecimentos” (STJ,
AgRg
no HC n. 563.094/SP). Em outras palavras, o agente que se limita a confessar seu envolvimento em delito menos grave e informar a participação de comparsas não faz jus à redução da pena prevista no art. 14 da Lei n
.
9.807/99, pois “tais circunstâncias não representam auxílio na investigação e elucidação do caso” (STJ, HC n. 151.918/MG) (...). Recurso do primeiro apelante/apelado desprovido. Recurso do segundo apelante/apelado desprovido. Recurso do terceiro apelante desprovido. Recurso ministerial provido parcialmente para condenar os apelados por latrocínio e readequar as penas do segundo apelante/apelado.

(N.U 1005845-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/
2024
).

No caso em apreço, ainda que ausente prova direta da execução material dos delitos por parte de todos os réus, o conjunto probatório coligido
n
os
autos
revela-se suficientemente robusto para embasar um juízo condenatório, nos moldes da prova indireta admitida pela jurisprudência pátria.

Com efeito, os reconhecimentos fotográficos ratificados em juízo, os registros da hospedagem dos acusados no município de Juína (MT) nos dias que antecederam e coincidiram com os crimes, os dados de geolocalização dos aparelhos celulares, a apreensão de motocicleta compatível com a utilizada na abordagem das vítimas, além das interceptações telefônicas em que se referem, em linguagem codificada, às empreitadas criminosas, compõem um quadro probatório coerente e interligado.

A análise conjunta desses elementos, cotejada com os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, permite, mediante raciocínio lógico-dedutivo, a reconstituição fiel da dinâmica delitiva e a conclusão segura quanto à efetiva participação dos acusados nos crimes em apuração.

Assim,
no que se refere ao pedido de absolvição, não há elementos que o ampa
ra
em relação a
Ronaldo,
Jocilei
e Alexandro
. De igual modo, o pleito de nulidade por atipicidade da conduta, manejado por Ronaldo e Alexandro, não merece prosperar
, exatamente pela conclusão de que praticaram os crimes, e isto salta aos olhos.

V.
DA CAUSA DE MENOR IMPORTÂNCIA
- RONALDO
E ALEXANDRO

Os apelantes alegam que não há provas suficientes de que tenham participado diretamente da execução dos crimes pelos quais foram condenados, destacando que os depoimentos constantes dos autos não são capazes de demonstrar que praticaram atos executórios ou que estivessem armados. Argumentam que, caso se reconheça algum grau de colaboração, esta teria ocorrido de forma secundária e sem protagonismo, o que caracterizaria, no máximo, participação de menor importância. Sustentam, ainda, que sua
s
conduta
s
não se equipara
m

a
do executor do delito, não havendo elementos para responsabilizá-los como autores, motivo pelo qual pleiteiam, ao final, a absolvição das imputações ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena.

No concurso de pessoas, a colaboração mútua pode manifestar-se na forma de coautoria ou de participação. No caso dos autos, verifico que a participação d
os réus Ronaldo e Alexandre,
durante a prática do crime de roubo majorado, não se limitou a uma participação de menor importância.

Conforme amplamente debatido acima,
Alexandro
esteve diretamente envolvido na execução dos crimes, conforme revelam os reconhecimentos fotográficos ratificados em juízo, bem como os registros de hospedagem no município de Juína, coincidindo com o período dos fatos. As interceptações telefônicas demonstram que, após o cometimento dos delitos,
Alexandro
manteve intenso contato com outros integrantes do grupo, revelando preocupação com o avanço das investigações e orientando estratégias para ocultação de provas, como no episódio em que recebeu recomendação para esconder a motocicleta utilizada na ação delituosa.

Ademais, o depoimento de testemunhas e as provas documentais corroboram sua vinculação ao grupo responsável pela prática dos roubos, evidenciando que sua atuação se deu
por meio de
divisão de tarefas
,
na qual
Alexandro
era responsável por abordar as vítimas, demonstrando sua
com participação ativa e relevante em todas as etapas do crime.

Ronaldo
, por sua vez, também exerceu papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, tendo fornecido a motocicleta Honda Bros empregada na abordagem e na fuga das vítimas, conduta que caracteriza auxílio material essencial à prática delitiva. Além disso, as interceptações telefônicas revelam que
Ronaldo
mantinha ciência do planejamento e da execução dos crimes, sendo destinatário de informações sobre o andamento das ações, incluindo comunicações com a expressão “o gado está preso”, utilizada no contexto do cativeiro das vítimas. Sua participação, portanto, não se limitou a mero auxílio posterior, mas consistiu em efetivo suporte logístico
, identificação das vítimas
e
suporte informativo
à organização criminosa, reforçando a coautoria na empreitada delitiva.

Sobre a participação de menor importância, o professor Rogério Sanches Cunha entende ser
“aquela de reduzida eficácia causal, isto é, aquela que, no plano concreto, embora contribua para o alcance do resultado, não o determina”
(Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral – Volume Único - 13. Ed., rev., atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora
Juspoivm
, 2024. 541), circunstância que não se verifica no caso aqui apresentado.

A propósito, em situação análoga, este Sodalício se posicionou:

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material. condenação mantida. suficiência probatória. pena preservada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material, a 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, viando a absolvição, desclassificação do latrocínio para furto ou redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência das provas para as condenações; 2) caracterização de furto; 3) participação de menor importância.

III. Razões de decidir

1. A confissão do apelante, na fase policial, somadas aos depoimentos dos investigadores de Polícia e das testemunhas, apresentam-se suficientes para comprovar a autoria do latrocínio descrito na denúncia.

2. A retratação judicial, “para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

3. O fato de retirar o cadáver do local, conduzi-lo para outro e cobri-lo com folhas caracteriza a ocultação de cadáver, especialmente se a conduta visou evitar que o delito fosse descoberto.

4. “Não se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A confissão do apelante na fase policial, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e por testemunhas, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de latrocínio.

2. O transporte do cadáver e cobertura com folhas caracteriza a ocultação de cadáver, especialmente quando visa dificultar a descoberta do delito.

3. Não se aplica a causa de diminuição por participação de menor importância ao agente que exerce papel ativo e relevante na empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II, art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, art. 211, art. 69.

Jurisprudência citada: STF, HC n 76678, Relator: Min. Maurício Corrêa - 29.6.1988; STJ,
AgRg
no REsp n 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, 25.6.2024;
AgRg
no
AREsp
n 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024; TJMT, AP NU 0003016-35.2017.8.11.0017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 22.10.2019; Enunciado Criminal 49; TJDFT, Acórdão n 1369917, 07015206020208070008, Rel. Des. Cesar Loyola, 22.9.2021; TJMG,
Ap
n 1.0024.15.061173-9/001, Rel. Des. Catta Preta, 2.6.2016.

(N.U 1011830-55.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
(grifos meus).

Assim,
pelos relatos de envolvimento efetivo d
o
s acusados

Ronaldo
Adriano Teodoro Souza e
Alexandro
Chagas de Souza
, impossível acolher o postulado de participação
de menor importância,
devendo suas imputações continuarem
na sanção prevista no art. 157, § 2o, inc. I
,
II
e V
,
do Código Penal.

VI.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

VI. 1
DO CRIME CONTINUADO
:

A defesa de
JOCILEI DOS SANTOS

requer a
reforma da sentença condenatória para que seja substituído o concurso material p
ela
continuidade delitiva prevista no artigo 71, do Código Penal, dian
te das circunstâncias de tempo, local e modo de execução dos fatos narrados na denúncia.

Nesse ponto, merece guarida o recurso.

Analisando os autos,
verifica-
se
fo
i
i
mputado

ao apelado
a prática de

02 (dois) delitos dentro do período de 14 (catorze) dias, sendo eles:

3o FATO
:

No dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 10:30 horas, na Rua Danilo José
Blasius
, Módulo 03, Juína-MT, os denunciados, agindo com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição de liberdade do ofendido, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma caminhonete Hilux, marca Toyota, cor branca, pertencente à vítima Pedro Henrique Martins Andrade.

4
o FATO:

No dia 25 de fevereiro de 2015, por volta das 10:30 horas, na cidade de
Juina
-MT, os denunciados, agindo com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição de liberdade do ofendido, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma caminhonete Hilux, marca Toyota, cor branca e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima
Henryque

Simionatto
Neto.

(Id. 268509765 – p. 21-36).

O crime continuado é benefício penal,
uma
modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos:
I)
pluralidade de condutas;
II)
pluralidade de crime da mesma espécie;
III)
condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes(conexão temporal, espacial, modal e ocasional);
IV)
e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito daunidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.(...). (
AgRg
no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023).

De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo
Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva
(
mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução
),
como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

No presente caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V), porquanto conforme as premissas fáticas fixadas na denúncia, observa-se que estão presentes tanto os
requisitos objetivos
quanto os
requisitos subjetivos
necessários à configuração da continuidade delitiva. Em relação aos requisitos objetivos, os crimes imputado
s
a
o apelado
envolvem a prática de 02 roubos majorados, caracterizando, assim, a pluralidade de crimes da mesma espécie. Ademais, os fatos ocorreram em um curto intervalo de tempo – 14 (catorze) dias, de forma sequencial, com o mesmo
modus operandi
dos apelantes, que buscavam subtrair os veículos Toyota Hilux, da cor branca no município de Juína (MT).

O
modus operandi
e a facilidade na execução dos crimes ficam evidentes, pois em ambas as ocasiões

o acusado

se desloc
ou
até o município de Juína, abordaram as vítimas com o emprego de arma de fogo, colocaram-nas no banco traseiro do veículo e as conduziram até um matagal na zona rural, onde permaneceram privadas de liberdade por várias horas, acorrentadas a uma árvore. Em ambos os episódios, as vítimas relataram ter ouvido um dos acusados afirmar ao telefone: "o gado está preso".

Além disso, destaca-se a
unidade de desígnios
presente na conduta
do apelante
. As provas constantes dos autos demonstram
que ele agiu
de forma contínua e premeditada, com o propósito de obter vantagem patrimonial, reiterando sua intenção delitiva ao longo dos dias. Ademais, há indícios de que os veículos seriam destinados à Bolívia para obtenção de vantagem econômica, circunstância que reforça a determinação dos acusados em persistir na prática criminosa.

O
s dois roubos, com o
mesmo modus operandi
e objetivo, evidenciam que

o acusado

não pratic
ou
os delitos de forma isolada ou independente, mas como parte de um plano criminoso contínuo. Tal entendimento é reforçado pela própria denúncia, que trata os fatos como crimes cometidos em continuidade delitiva, ressaltando a relação entre os eventos e a sequência lógica entre eles.

Assim
, a tese de continuidade delitiva se sustenta diante do curto lapso temporal entre os crimes e da ausência de diferenciação no
modus operandi
das condutas. A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESNECESSÁRIO INGRESSO NA SEARA CONSTITUCIONAL. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legisla
ção infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art.
71
do
CP
. Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante pode se defender do que lhe é imputado, não havendo se falar,
portanto, em violação ao princípio da congruência. 2. Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art.
71
, caput, do
Código Penal
, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além do requisito subjetivo. 3. No caso dos autos, trata-se de dois roubos cometidos mediante similar modus operandi, tendo o réu abordado o caixa da agência dos Correios e subtraído o valor de R$ 8.725,80 da empresa e a quantia de R$ 280,00 pertencente ao empregado
da mesma
, mediante violência ou grave ameaça.
Ademais, as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo e lugar o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. A sentença deve guardar consonância com a descrição fática apresentada na denúncia, sob pena de violação ao princípio da congruência. Como a vinculação é com os fatos narrados, não está o Magistrado
adstrito
à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à
emendatio

libelli
, conforme autoriza o artigo
383
do
CPP
. Correto, portanto, o juiz sentenciante que, pela descrição fática operada na denúncia, decidiu condenar o recorrido na forma continuada do crime do art.
157
,
§ 2o
,
I
e
II
, do
CP
, procedendo a
emendatio

libelli
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.637.200/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 4/5/2020) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. DELITOS PRATICADOS QUASE QUE EM IDÊNTICAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. AMBOS OS DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. LAPSO EXÍGUO. DENTRO DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA E EM CONCURSO DE AGENTES. ACÓRDÃO A QUO QUE MERECE CASSAÇÃO. 1. O réu foi condenado por dois crimes de roubo majorado (art.
157
,
§ 2o
,
I
e
II
, do
CP
), perpetrados na mesma localidade, Sobradinho/DF, executados em dias seguidos, sendo o primeiro em 30/1/2015 e o segundo em 31/1/2015, com a mesma maneira de execução,
idêntico modus operandi, ou seja: a) crime contra o patrimônio; b) violência ou grave ameaça à pessoa; e c) concurso de pessoas. 2. Cabível a unificação das penas com base no art.
71
do
Código Penal
, já que presentes os requisitos que autorizam a aplicação de tal ficção jurídica
(continuidade delitiva
). 3. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste
incólume
o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.337.793/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018,
DJe
de 1/2/2019) (grifos meus).

Nesse contexto, diante das circunstâncias delineadas nos autos, reconheço a possibilidade de aplicação da regra do crime continuado prevista no artigo 71
,
do Código Penal ao caso em exame. Assim, estendo o referido benefício aos corréus, observando o princípio da isonomia e a unidade fático-processual evidenciada nos autos.

VI. 2
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - DEFESA

As defesas de
Alexandro
Chagas de Souza e
Ronaldo
Adriano Teodoro de Souza sustentam que a dosimetria da pena foi realizada sem fundamentação idônea, com utilização de critérios genéricos e ausência de individualização, especialmente quanto aos antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do fato. Alegam, ainda, que elementos próprios do tipo penal foram considerados como circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é vedado, e que houve majoração excessiva da pena-base sem motivação concreta, além da configuração de
bis in idem
na aplicação das agravantes.

Por sua vez, a defesa de
Jocilei

dos Anjos aponta que a elevação da pena em razão das consequências do crime, com fundamento apenas na
ausência de
recuperação do bem subtraído, é inadequada por ser inerente ao tipo penal.

Ressalta, ainda, a duplicidade de fundamentação para aumento da pena nas diferentes fases da dosimetria, configurando
bis in idem
, e pugna pela exclusão desses fundamentos e
a
adequada reavaliação da pena fixada.

No caso dos autos, extrai-se a seguinte fundamentação adotada pelo juízo para a dosimetria da pena:

III) DO RÉU JOCILEI DOS ANJOS

e) Do crime contra a vítima Pedro Henrique Martins Andrade (art. 157, §2o, incisos I, II e V)

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
Grave, uma vez que mantiveram a vítima em cativeiro por aproximadamente 12 horas;

2) antecedentes:
não possui maus antecedentes;

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
ínsitas do tipo;

7) consequências:
GRAVE, tendo em vista que o bem subtraído não foi recuperado;

8) comportamento da vítima:
inexistente.

Considerando duas circunstâncias judiciais negativas,
FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

2a FASE

Sem causas agravantes ou atenuantes da pena.

3a FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

Considerando que os acusados utilizaram
duas armas de fogo
, conforme depoimentos da vítima (inciso I do §2o do art. 157 do CP), bem como porque agiram
em concurso de cinco pessoas
(inciso II do §2o do art. 157 do CP), resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade das vítimas
(inciso V do §2o do art. 157 do CP),
por aproximadamente 12h
, tempo judicialmente relevante para causar pavor acima do normal nas vítimas, tenho por razoável
AUMENTAR
a pena-base em 1⁄2, alcançando uma
PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/3 a 1/2 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente:
1/3, 2/5, 4/9 1/2. No caso dos autos, a fração de 1/2 levou em conta o cenário concreto acima exposto, mormente o tempo de restrição da liberdade.

f) Do crime contra a vítima
Henryque

Simionatto
Neto (art. 157, §2o, incisos I, II e V)

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
Grave, uma vez que mantiveram a vítima em cativeiro por aproximadamente 12 horas;

2) antecedentes:
não possui maus antecedentes;

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
ínsitas do tipo;

7) consequências:
GRAVE, tendo em vista que o bem subtraído não foi recuperado;

8) comportamento da vítima:
inexistente.

Considerando duas circunstâncias judiciais negativas,
FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

2a FASE

Sem causas agravantes ou atenuantes da pena.

3a FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

Considerando que os acusados utilizaram
duas armas de fogo
, conforme depoimentos da vítima (inciso I do §2o do art. 157 do CP), bem como porque agiram
em concurso de cinco pessoas
(inciso II do §2o do art. 157 do CP), resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade das vítimas
(inciso V do §2o do art. 157 do CP),
por aproximadamente 12h
, tempo judicialmente relevante para causar pavor acima do normal nas vítimas, tenho por razoável
AUMENTAR
a pena-base em 4/9, alcançando uma
PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/3 a 1/2 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente:
1/3, 2/5, 4/9 1/2. No caso dos autos, a fração de 4/9 levou em conta o cenário concreto acima exposto, mormente o tempo de restrição da liberdade.

(...).

IV) DO RÉU ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA

g) Do crime contra a vítima Pedro Henrique Martins Andrade (art. 157, §2o, incisos I, II e V)

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
Grave, uma vez que mantiveram a vítima em cativeiro por aproximadamente 12 horas;

2) antecedentes:
não possui maus antecedentes;

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
ínsitas do tipo;

7) consequências:
GRAVE, tendo em vista que o bem subtraído não foi recuperado;

8) comportamento da vítima:
inexistente.

Considerando duas circunstâncias judiciais negativas,
FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

2a FASE

Sem causas agravantes ou atenuantes da pena.

3a FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

Considerando que os acusados utilizaram
duas armas de fogo
, conforme depoimentos da vítima (inciso I do §2o do art. 157 do CP), bem como porque agiram
em concurso de cinco pessoas
(inciso II do §2o do art. 157 do CP), resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade das vítimas
(inciso V do §2o do art. 157 do CP),
por aproximadamente 12h
, tempo judicialmente relevante para causar pavor acima do normal nas vítimas, tenho por razoável
AUMENTAR
a pena-base em 1⁄2, alcançando uma
PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/3 a 1/2 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente:
1/3, 2/5, 4/9 1/2. No caso dos autos, a fração de 1/2 levou em conta o cenário concreto acima exposto, mormente o tempo de restrição da liberdade.

h) Do crime contra a vítima
Henryque

Simionatto
Neto (art. 157, §2o, incisos I, II e V)

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
Grave, uma vez que mantiveram a vítima em cativeiro por aproximadamente 12 horas;

2) antecedentes:
não possui maus antecedentes;

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
ínsitas do tipo;

7) consequências:
GRAVE, tendo em vista que o bem subtraído não foi recuperado;

8) comportamento da vítima:
inexistente.

Considerando duas circunstâncias judiciais negativas,
FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

2a FASE

Sem causas agravantes ou atenuantes da pena.

3a FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

Considerando que os acusados utilizaram
duas armas de fogo
, conforme depoimentos da vítima (inciso I do §2o do art. 157 do CP), bem como porque agiram
em concurso de cinco pessoas
(inciso II do §2o do art. 157 do CP), resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade das vítimas
(inciso V do §2o do art. 157 do CP),
por aproximadamente 12h
, tempo judicialmente relevante para causar pavor acima do normal nas vítimas, tenho por razoável
AUMENTAR
a pena-base em 4/9, alcançando uma
PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/3 a 1/2 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente:
1/3, 2/5, 4/9 1/2. No caso dos autos, a fração de 4/9 levou em conta o cenário concreto acima exposto, mormente o tempo de restrição da liberdade.

(...).

V) DO RÉU RONALDO TEODORO DE SOUZA

i) Do crime contra a vítima Pedro Henrique Martins Andrade (art. 157, §2o, incisos I, II e V)

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
Grave, uma vez que mantiveram a vítima em cativeiro por aproximadamente 12 horas;

2) antecedentes:
não possui maus antecedentes;

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
ínsitas do tipo;

7) consequências:
GRAVE, tendo em vista que o bem subtraído não foi recuperado;

8) comportamento da vítima:
inexistente.

Considerando duas circunstâncias judiciais negativas,
FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

2a FASE

Sem causas agravantes ou atenuantes da pena.

3a FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

Considerando que os acusados utilizaram
duas armas de fogo
, conforme depoimentos da vítima (inciso I do §2o do art. 157 do CP), bem como porque agiram
em concurso de cinco pessoas
(inciso II do §2o do art. 157 do CP), resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade das vítimas
(inciso V do §2o do art. 157 do CP),
por aproximadamente 12h
, tempo judicialmente relevante para causar pavor acima do normal nas vítimas, tenho por razoável
AUMENTAR
a pena-base em 1⁄2, alcançando uma
PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/3 a 1/2 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente:
1/3, 2/5, 4/9 1/2. No caso dos autos, a fração de 1/2 levou em conta o cenário concreto acima exposto, mormente o tempo de restrição da liberdade.

j) Do crime contra a vítima
Henryque

Simionatto
Neto (art. 157, §2o, incisos I, II e V)

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
Grave, uma vez que mantiveram a vítima em cativeiro por aproximadamente 12 horas;

2) antecedentes:
não possui maus antecedentes;

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
ínsitas do tipo;

7) consequências:
GRAVE, tendo em vista que o bem subtraído não foi recuperado;

8) comportamento da vítima:
inexistente.

Considerando duas circunstâncias judiciais negativas,
FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

2a FASE

Sem causas agravantes ou atenuantes da pena.

3a FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

Considerando que os acusados utilizaram
duas armas de fogo
, conforme depoimentos da vítima (inciso I do §2o do art. 157 do CP), bem como porque agiram
em concurso de cinco pessoas
(inciso II do §2o do art. 157 do CP), resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade das vítimas
(inciso V do §2o do art. 157 do CP),
por aproximadamente 12h
, tempo judicialmente relevante para causar pavor acima do normal nas vítimas, tenho por razoável
AUMENTAR
a pena-base em 4/9, alcançando uma
PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/3 a 1/2 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente:
1/3, 2/5, 4/9 1/2. No caso dos autos, a fração de 4/9 levou em conta o cenário concreto acima exposto, mormente o tempo de restrição da liberdade. (...).
(268509771 – p. 1700-1743).

No que se refere às
consequências do crime
abordadas por
Jocilei
, observa-se que a autoridade apontada coatora agravou a pena sob o fundamento de que “o bem subtraído não foi recuperado”. No entanto, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os prejuízos patrimoniais somente podem ser considerados para negativar as consequências do crime quando o dano causado extrapola o padrão do tipo penal, veja:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUÍZO MATERIAL ELEVADO – DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MOTIVAÇÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR FURTO – ARESTOS DO TJMT E TJMG - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. “Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal [...].” (TJMT, AP 0004629-22.2012.8 .11.0064) A “mesma motivação não pode ser valorada de forma negativa para exasperação da pena-base, sob pena de se configurar bis in idem” (TJMT, N.U 0000770-85.2008 .8.11.0048; TJMG, AP 3052179-38.2006 .8.13.0024). Preenchidos os requisitos previstos no
art
. 44 do CP, deve ser mantida a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de
direito. (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0018865-19.2018.8 .11.0015, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2023)
.

No caso dos autos, o fato 03 trata da subtração de uma caminhonete Toyota Hilux SRV 4x4, fabricada no ano de 2013 e no fato 04
de uma
caminhonete Toyota Hilux SRV 4x4, fabricada no ano
de
2014
, cujo
valor de cada uma delas
,
à época dos fatos
,
variava entre R$ 88.000,00 e R$ 185.000,00, conforme fonte pública
1
.

Tal circunstância evidencia que a impossibilidade de recuperação dos automóveis acarretou prejuízo financeiro expressivo para as vítimas, justificando, de forma excepcional, a valoração negativa das consequências do delito.

Quanto
à
tese de

bis in idem
,
ao
analisar a dosimetria da pena, verifica-se que a circunstância relativa à restrição da liberdade da vítima — notadamente a manutenção em cativeiro por aproximadamente 12 horas —
foi utilizada, de forma concomitante, para agravar a
culpabilidade
na primeira fase, e, posteriormente, para fundamentar a aplicação da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, na terceira fase.

Tal procedimento caracteriza
bis in idem
,
vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que importa em valorar duplamente o mesmo fato em prejuízo do réu, afrontando os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena. Ressalte-se que é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a mesma circunstância não pode ser utilizada, simultaneamente, para exasperar a pena-base e, também, fundamentar a incidência de majorante específica, sob pena de violação ao devido processo legal material.

No caso, a gravidade da culpabilidade foi fundamentada exclusivamente na restrição da liberdade da vítima, fato que já ensejou a aplicação da causa especial de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal. Portanto, é imperativo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade quanto a esse aspecto, promovendo-se a devida readequação da reprimenda, de modo a evitar o duplo apenamento pelo mesmo fato.

Diante desse cenário, concluo que
com
a necessidade de afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
em razão do
bis in idem
— o que impõe a reforma da primeira fase da dosimetria —, as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal foram devidamente analisadas e fundamentadas
n
a sentença. Nesses termos, a primeira fase da dosimetria deve ser parcialmente reformada, exclusivamente para afastar o
bis in idem
identificado, mantendo-se hígida a análise dos demais vetores. Por conseguinte, estendo o referido benefício aos corréus, em observância ao princípio da isonomia e à unidade fático-processual evidenciada nos autos.

VI.
3
DA

CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
.

O
Ministério
Público alega que a sentença deixou de aplicar a majorante do art. 157, § 2o, IV, do Código Penal, pois o veículo subtraído foi localizado no Estado de Rondônia no mesmo dia do crime, conforme imagens da Polícia Rodoviária Federal. Afirma que, comprovado o transporte do veículo para outro Estado, deve ser reconhecida a causa de aumento, já que a finalidade da norma é punir de forma mais severa a remessa do bem subtraído para fora do Estado, dificultando sua recuperação pela vítima. Por isso, requer a reforma da sentença para incidência da majorante.

O art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, determina a incidência de causa de aumento de pena quando o crime de roubo tem por objeto veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. A norma, de natureza objetiva, exige, para sua configuração, prova inequívoca de que o bem subtraído ultrapassou os limites territoriais estaduais ou nacionais, não bastando meros indícios acerca da destinação final do veículo.

No caso em exame, embora constem nos autos elementos que sugerem a possível destinação dos veículos subtraídos à comercialização na Bolívia, não há provas nos autos de que o veículo tenha sido efetivamente remetido ao exterior. Todavia, restou comprovado documentalmente que o veículo Hilux pertencente
à

vítima Pedro Henrique
ultrapassou a fronteira do Estado de Mato Grosso, tendo sido registrado, em 12 de fevereiro de 2025, no município de Vilhena, Estado de Rondônia
(
Id. 268509765 - p.

15)
. Tal circunstância autoriza o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Diante do exposto, quanto ao fato 03, restando demonstrado nos autos, de forma documental e inequívoca, que o veículo subtraído foi efetivamente transportado para outro Estado da Federação, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal,
devendo ser reformada
a sentença nesse ponto, em consonância com o entendimento consolidado acerca da matéria.

VI
I
. DOSIMETRIA:

VII.1 DO ACUSADO
JOCILEI
.

A)
D
o crime contra a vítima Pedro Henrique – art. 157, § 2o, incisos
I, II
e
V
).

O acusado fo
i

condenado
à sanção prevista no art. 15
7
, §
2
o, incisos I
, II
e V, do Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, conforme já exposto, afasto a valoração negativa da
culpabilidade
, mantendo, contudo, a consideração desfavorável das consequências do delito.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância d
as consequências do crime
, encontrando a pena basilar de

0
4 (quatro)
anos, 08 (oito) meses
e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na
terceira fase
, não há causa de diminuição de pena a ser reconhecida. No entanto, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas)
, art. 157, § 2o, inciso IV
(veículo

transportando
para outro
e
stado)
, bem como aquela prevista no
art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima, que, no presente caso, perdurou por aproximadamente 12 horas).

Ressalte-se, ainda, que a sentença reconheceu a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, em razão do uso de arma de fogo, conforme redação vigente à época dos fatos. Todavia,
na
data da prolação da sentença, em 16 de janeiro de 2019, tal causa de aumento já havia sido revogada pela Lei 13.654/2018, razão pela qual se impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais favorável, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Diante do exposto, altero a fração aplicada pela autoridade apontada coatora, considerando que a margem de aumento prevista, de 1/3 a 1/2, comporta diversas frações possíveis de serem utilizadas pelo juízo, tais como, exemplificativamente: 1/3, 2/5, 4/9 e 1/2. Assim, tendo em vista a existência de
três
causas de aumento, entendo ser razoável majorar a pena em
4/9
,
fixando-a em 06 (seis) anos, 0
8
(
oito
) meses e
26
(
vinte e seis
) dias de reclusão e 1
5
(
quin
ze) dias-multa.

B) Do crime contra a vítima
Henryque
– art. 157, § 2o, incisos I, II e V).

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, conforme já exposto, afasto a valoração negativa da culpabilidade, mantendo, contudo, a consideração desfavorável das consequências do delito.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância das consequências do crime, encontrando a pena basilar de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na
terceira fase
, não há causa de diminuição de pena a ser reconhecida. No entanto, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), bem como aquela prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima, que, no presente caso, perdurou por aproximadamente 12 horas).

Ressalte-se, ainda, que a sentença reconheceu a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, em razão do uso de arma de fogo, conforme redação vigente à época dos fatos. Todavia,
na
data da prolação da sentença, em 16 de janeiro de 2019, tal causa de aumento já havia sido revogada pela Lei 13.654/2018, razão pela qual se impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais favorável, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Diante do exposto, altero a fração aplicada pela autoridade apontada coatora, considerando que a margem de aumento prevista, de 1/3 a 1/2, comporta diversas frações possíveis de serem utilizadas pelo juízo, tais como, exemplificativamente: 1/3, 2/5, 4/9 e 1/2. Assim, tendo em vista a existência de duas causas de aumento, entendo ser razoável majorar a pena em 2/5,
fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Reconhecido o
crime continuado
e havendo
02
(
dois
) crimes subsequentes, utilizando-se a regra do art. 71, do Código Penal, e da Súmula 659, do STJ –
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
, aumento a pena em 1/4 (um quarto), assim
TORNO DEFINITIVA a pena final de
07 (sete) anos,
10
(
dez
) meses
e
26
(
vinte
e
seis
) dias de reclusão e 1
7
(
dezessete
) dias multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que a reprimenda foi fixada em patamar inferior a oito anos de reclusão. Assim, considerando o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como inexistindo circunstâncias judiciais que recomendem a fixação de regime mais gravoso, estabeleço o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

VII.
2
DO ACUSADO RONALDO.

C) Do crime contra a vítima Pedro Henrique – art. 157, § 2o, incisos I, II e V).

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, conforme já exposto, afasto a valoração negativa da culpabilidade, mantendo, contudo, a consideração desfavorável das consequências do delito.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância das consequências do crime, encontrando a pena basilar de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na
terceira fase
, não há causa de diminuição de pena a ser reconhecida. No entanto, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), art. 157, § 2o, inciso IV (veículo transportando para outro estado), bem como aquela prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima, que, no presente caso, perdurou por aproximadamente 12 horas).

Ressalte-se, ainda, que a sentença reconheceu a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, em razão do uso de arma de fogo, conforme redação vigente à época dos fatos. Todavia,
na
data da prolação da sentença, em 16 de janeiro de 2019, tal causa de aumento já havia sido revogada pela Lei 13.654/2018, razão pela qual se impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais favorável, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Diante do exposto, altero a fração aplicada pela autoridade apontada coatora, considerando que a margem de aumento prevista, de 1/3 a 1/2, comporta diversas frações possíveis de serem utilizadas pelo juízo, tais como, exemplificativamente: 1/3, 2/5, 4/9 e 1/2. Assim, tendo em vista a existência de três causas de aumento, entendo ser razoável majorar a pena em 4/9,
fixando-a em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

D) Do crime contra a vítima
Henryque
– art. 157, § 2o, incisos I, II e V).

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, conforme já exposto, afasto a valoração negativa da culpabilidade, mantendo, contudo, a consideração desfavorável das consequências do delito.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância das consequências do crime, encontrando a pena basilar de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na
terceira fase
, não há causa de diminuição de pena a ser reconhecida. No entanto, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), bem como aquela prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima, que, no presente caso, perdurou por aproximadamente 12 horas).

Ressalte-se, ainda, que a sentença reconheceu a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, em razão do uso de arma de fogo, conforme redação vigente à época dos fatos. Todavia,
na
data da prolação da sentença, em 16 de janeiro de 2019, tal causa de aumento já havia sido revogada pela Lei 13.654/2018, razão pela qual se impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais favorável, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Diante do exposto, altero a fração aplicada pela autoridade apontada coatora, considerando que a margem de aumento prevista, de 1/3 a 1/2, comporta diversas frações possíveis de serem utilizadas pelo juízo, tais como, exemplificativamente: 1/3, 2/5, 4/9 e 1/2. Assim, tendo em vista a existência de duas causas de aumento, entendo ser razoável majorar a pena em 2/5,
fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Reconhecido o crime continuado e havendo 02 (dois) crimes subsequentes, utilizando-se a regra do art. 71, do Código Penal, e da Súmula 659, do STJ –
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
, aumento a pena em 1/4 (um quarto), assim
TORNO DEFINITIVA a pena final de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que a reprimenda foi fixada em patamar inferior a oito anos de reclusão. Assim, considerando o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como inexistindo circunstâncias judiciais que recomendem a fixação de regime mais gravoso, estabeleço o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

VII.
3
DO ACUSADO ALEXANDRO.

E) Do crime contra a vítima Pedro Henrique – art. 157, § 2o, incisos I, II e V).

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, conforme já exposto, afasto a valoração negativa da culpabilidade, mantendo, contudo, a consideração desfavorável das consequências do delito.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância das consequências do crime, encontrando a pena basilar de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na
terceira fase
, não há causa de diminuição de pena a ser reconhecida. No entanto, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), art. 157, § 2o, inciso IV (veículo transportando para outro estado), bem como aquela prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima, que, no presente caso, perdurou por aproximadamente 12 horas).

Ressalte-se, ainda, que a sentença reconheceu a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, em razão do uso de arma de fogo, conforme redação vigente à época dos fatos. Todavia,
na
data da prolação da sentença, em 16 de janeiro de 2019, tal causa de aumento já havia sido revogada pela Lei 13.654/2018, razão pela qual se impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais favorável, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Diante do exposto, altero a fração aplicada pela autoridade apontada coatora, considerando que a margem de aumento prevista, de 1/3 a 1/2, comporta diversas frações possíveis de serem utilizadas pelo juízo, tais como, exemplificativamente: 1/3, 2/5, 4/9 e 1/2. Assim, tendo em vista a existência de três causas de aumento, entendo ser razoável majorar a pena em 4/9,
fixando-a em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

F) Do crime contra a vítima
Henryque
– art. 157, § 2o, incisos I, II e V).

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, conforme já exposto, afasto a valoração negativa da culpabilidade, mantendo, contudo, a consideração desfavorável das consequências do delito.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância das consequências do crime, encontrando a pena basilar de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na
terceira fase
, não há causa de diminuição de pena a ser reconhecida. No entanto, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), bem como aquela prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima, que, no presente caso, perdurou por aproximadamente 12 horas).

Ressalte-se, ainda, que a sentença reconheceu a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, em razão do uso de arma de fogo, conforme redação vigente à época dos fatos. Todavia,
na
data da prolação da sentença, em 16 de janeiro de 2019, tal causa de aumento já havia sido revogada pela Lei 13.654/2018, razão pela qual se impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais favorável, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Diante do exposto, altero a fração aplicada pela autoridade apontada coatora, considerando que a margem de aumento prevista, de 1/3 a 1/2, comporta diversas frações possíveis de serem utilizadas pelo juízo, tais como, exemplificativamente: 1/3, 2/5, 4/9 e 1/2. Assim, tendo em vista a existência de duas causas de aumento, entendo ser razoável majorar a pena em 2/5,
fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Reconhecido o
crime continuado
e havendo 02 (dois) crimes subsequentes, utilizando-se a regra do art. 71, do Código Penal, e da Súmula 659, do STJ –
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
, aumento a pena em 1/4 (um quarto), assim
TORNO DEFINITIVA a pena final de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que a reprimenda foi fixada em patamar inferior a oito anos de reclusão. Assim, considerando o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como inexistindo circunstâncias judiciais que recomendem a fixação de regime mais gravoso, estabeleço o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos em favor de
Jocilei
dos Anjos, Alexandro Chagas de Souza e Ronaldo Adriano Teodoro de Souza
, fixando a pena definitiva
para cada um dos acusados em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa
, a ser cumprido no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025